Tribunal: TJMT
Processo: 1015385-17.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015385-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MICHEL RODRIGO LOPES - CPF: 005.462.741-96 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE CUIABÁ - MT (AGRAVADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA - ME - CNPJ: 15.867.725/0001-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO TRINDADE TELES DA VEIGA - CPF: 059.259.171-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, formulada em exceção de pré-executividade, para suspender a exigibilidade de crédito de ICMS e atos executivos correlatos, decorrentes de autuação por suposta circulação interestadual de bem integrante do ativo imobilizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos documentos apresentados, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 151, V, do CTN, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em sede liminar, exige demonstração concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora ou a ocorrência das hipóteses taxativas do art. 151 do CTN.

4. Inexistência de depósito integral ou garantia idônea e ausência de prova inequívoca da nulidade do lançamento ou da irregularidade manifesta do título executivo.

5. A alegação de inexistência de circulação de mercadoria demanda dilação probatória, incompatível com a natureza da tutela provisória recursal.

6. Documentos apresentados não afastam, de plano, a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal, havendo divergência entre a nota fiscal e a operação declarada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no art. 151, V, do CTN, exige prova inequívoca da nulidade do lançamento ou irregularidade manifesta do título, sendo insuficiente a alegação de mérito que dependa de dilação probatória, especialmente quando ausente depósito integral ou garantia idônea.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Comércio de Materiais para Construção e Transporte Santa Helena Ltda. – ME contra o Estado de Mato Grosso, visando à reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 1012024-39.2020.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em sede de exceção de pré-executividade, destinado a suspender a exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no art. 151, V, do CTN.

Inconformada, a agravante alega a nulidade do lançamento do ICMS e da multa, sustentando que não houve operação de circulação de mercadoria (ato de mercancia), mas mera remessa e retorno de bem do ativo imobilizado, sendo, portanto, inexistente o critério material da regra-matriz de incidência. Aduz, ainda, que a multa é ilegal e desproporcional, por superar três vezes o valor da obrigação principal.

Requer a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário, sustar protestos, excluir seu nome de cadastros de inadimplentes e impedir a prática de novos atos constritivos, ressaltando prejuízos à atividade empresarial, como restrição ao acesso a crédito, perda de contratos e bloqueio de valores.

O pedido de concessão de efeito ativo, formulado em sede de tutela recursal, foi indeferido (Id. 287058357).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a fiscalização constatou operação de saída do Estado desacobertada de documentação idônea, pois a nota fiscal apresentada referia-se à entrada do bem e não à sua saída. Afirma que a autuação observou a legislação tributária estadual (Lei n. 7.098/98 e RICMS/MT), sendo legítimos o lançamento do ICMS e a aplicação da multa.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (Id. 298317853), manifestou-se pela não intervenção no feito, com fundamento no art. 178 do CPC e na Súmula 189 do STJ, por não se tratar de hipótese legal de atuação obrigatória como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Comércio de Materiais para Construção e Transporte Santa Helena Ltda. – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n.º 1012024-39.2020.8.11.0041, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em sede de exceção de pré-executividade, voltado à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e dos atos executivos correlatos.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se, diante dos elementos documentais apresentados, estão caracterizados os requisitos previstos no art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — de modo a justificar, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 151, V, do CTN, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e os efeitos da execução fiscal.

Sustenta a agravante, em síntese, que a autuação fiscal e o lançamento do ICMS, bem como a multa aplicada, seriam indevidos, por inexistir operação de circulação de mercadoria. Alega ter havido mero deslocamento interestadual de pá carregadeira de seu ativo imobilizado, utilizada na prestação de serviços em propriedade rural, operação acobertada por nota fiscal de remessa, manifesto de transporte e romaneio devidamente carimbados pela SEFAZ/MT.

Aduz que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário acarreta severos prejuízos à sua atividade empresarial, inclusive bloqueio de valores, restrição ao acesso a crédito e impossibilidade de contratar com o Poder Público.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC, é possível a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do colegiado, desde que demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
):

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

A agravante invoca precedentes do STF e STJ (Tema 1.099 e Súmula 166) para sustentar a não incidência do ICMS em deslocamento interestadual de bens do ativo imobilizado, bem como a desproporcionalidade da multa aplicada.

Entretanto, em sede de cognição sumária, não basta à invocação genérica de precedentes: é indispensável que a parte demonstre, de forma inequívoca, que a operação de transporte efetivamente se amolda à hipótese neles tratada e que foi integralmente realizada em estrita observância às normas fiscais, especialmente quanto ao cumprimento das obrigações acessórias.

No caso, a documentação apresentada (Id. 286281356; Id. 286281358; Id. 286281360; Id. 286281362; Id. 286281363; Id. 286281364) – embora apta a indicar a natureza do bem transportado – não afasta, com a clareza necessária para esta fase processual, a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo fiscal.

Conforme apontado pelo agravado, e destacado na CDA, a nota fiscal apresentada pela agravante não correspondia à operação declarada pelo agravante, circunstância que compromete a idoneidade do documento para acobertar a operação interestadual no momento da autuação.

O
fumus boni iuris
não se evidencia, pois a alegação de que a operação não configurou circulação de mercadoria demanda dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatíveis com a natureza da tutela provisória recursal. O
periculum in mora
, por sua vez, embora alegado, não tem o condão de se sobrepor à ausência do primeiro requisito, conforme orientação consolidada.

Ademais, quanto as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é oportuno destacar o disposto no art. 151 do Código Tributário Nacional, o qual prevê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Trata-se de hipóteses taxativamente previstas, entre as quais se incluem o depósito integral do montante devido (inciso II) e a concessão de medida liminar em outras espécies de ação (inciso V). No caso concreto, não houve depósito integral do débito nem prestação de garantia apta a ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em sede liminar, somente se mostra possível quando demonstrada, de forma inequívoca, a nulidade do lançamento ou irregularidade manifesta do título executivo, situação inexistente no presente caso.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO OU DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS EXECUTADOS, BEM COMO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 151, V, DO CTN – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DO REQUISITO GENÉRICO DO FUMUS BONI IURIS – FALTA DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO (ART. 151, II, DO CTN) - PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS E DUPLICIDADE EM SUA COBRANÇA – MATÉRIAS QUE DEVEM SER ANALISADAS E DECIDIDAS NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – INTERLOCUTÓRIA VERGASTADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não estando preenchidos, concomitantemente, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, em conformidade com o art. 151, V, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é possível mediante depósito integral, em dinheiro, da importância executada, nos termos prelecionados no inciso II do mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.

2 – In casu, o fumus boni iuris assenta-se no fato de que os débitos tributários questionados encontram-se acobertados pela prescrição e estão sendo cobrados em duplicidade, matérias não apreciadas na decisão objurgada, eis que postergada a sua apreciação pelo juízo a quo para após a formação do contraditório.

3 – Ausentes quaisquer dos requisitos imprescindíveis para o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, bem como para a emissão, pelo Fisco, de Certidão Negativa de Débitos, com base no artigo 151, V, do CTN, e não havendo depósito integral em dinheiro da importância executada, a mantença da decisão indeferitória é medida que se impõe.

(TJ/MT. N.U 1002372-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não provido.

(TJ/MT. N.U 0084730-73.2014.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 25/09/2014)

Dessa forma, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, diante da necessidade de maior instrução probatória, pois os documentos constantes nos autos não comprovam o cumprimento dos requisitos anteriormente destacados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE SANTA HELENA LTDA – ME, para manter na íntegra a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025